Tribunal: TJDFT
Processo: 0724782-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724782-55.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDA: ASTAJE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LIMITAÇÃO DE NÚMERO MÍNIMO DE ADESÕES PARA PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO CONTRATO ADITIVO COM CLÁUSULA RESTRITIVA. ÔNUS DO RÉU. FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, I E II, CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO. Sinopse fática: "Nestes autos, as partes asseveram que firmaram contrato de prestação de serviço com a finalidade comercialização de planos privados de assistência à saúde da parte requerida. No entanto, divergem sobre a remuneração prevista contratualmente, levando-se em conta o número de contratos firmados após a atuação da parte autora". 1. Apelação, interposta contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou os pedidos iniciais totalmente procedentes para condenar o requerido: “1) ao pagamento do valor de R$ 37.196,38 (trinta e sete mil cento e noventa e seis reais e trinta e oito centavos) a título de comissão de corretagem, acrescido de correção monetária (INPC) e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data da citação, bem como as que se venceram no curso da demanda, inclusive na fase de cumprimento de sentença (art. 323 do CPC e IRDR TJDFT n. 14); e 2) ao pagamento das prestações vincendas das comissões de corretagem, relativamente ao contrato celebrado com Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência Social, no percentual equivalente a 10% (dez por cento). Na hipótese de sua inobservância, as parcelas impagas serão acrescidas de correção monetária (INPC) e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar dos seus respectivos vencimentos”. 1.1. O plano de saúde réu sustenta em seu recurso que foi celebrado “aditivo ao contrato particular de prestação de serviços” em que “acordou-se o número de mínimo de vidas – adesões ao Plano de Saúde, onde a parte adversa comprometeu-se em entregar 288 (duzentos e oitenta e oito) adesões”. 2. O réu não fez prova de suas alegações, posto não haver juntado aos autos contrato algum em que a comissão da autora esteja vinculado a um número mínimo de adesões, e nem se possa ser interpretado restritivamente dessa forma. 2.1. O alegado “Termo Aditivo”, além de não estar assinado pela autora, não consta nenhuma informação de que o pagamento à requerente ocorreria tão somente se ela alcançasse um número mínimo de contratos. 2.2. O único contrato de comissão assinado entre as partes que consta do processo é o celebrado em 14/7/2022, onde não há nenhuma cláusula restritiva nesse sentido. 2.3. Dessa forma, uma vez nomeada pelo réu como seu representante, são devidos os pagamentos referentes a todas as adesões aos serviços da ré obtidas pela autora. 3. A autora fez prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC, enquanto o réu não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, referido no art. 373, II, do CPC. 3.1. Nesse sentido, “(...) Conforme a distribuição estática do ônus da prova, compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu cabe o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II do CPC). - O apelante reconheceu o trabalho da parte autora e não comprovou o pagamento das comissões. (...)” (00337493520118070007, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 12/4/2022). 4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 4.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 12% para 14%, sobre o valor da condenação. 5. Apelo improvido. A recorrente alega violação aos artigos 104, 113, caput e § 1o, incisos I e III, 402, 422 e 597, todos do Código Civil, defendendo que houve o descumprimento do contrato, ao argumento de que a recorrida não alcançou o número mínimo de adesões, não podendo exigir a comissão sobre as vendas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 (ID 59720947). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 104, 113, caput e § 1o, incisos I e III, 402, 422 e 597, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 (ID 59720947). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020